Tribunal: TJPA
Processo: 0003774-30.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003774-30.2014.8.14.0051

APELANTE: OSWALDO DE JESUS CARNEIRO

APELADO: TUPAIU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003774-30.2014.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: OSWALDO DE JESUS MACIEL CARNEIRO

ADVOGADO: ISAAC VASCONCELOS LISBOA FILHO – OAB/PA 11.125

EMBARGADA: TUPAIU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EPP

ADVOGADO:
EDNEY WILSON DA SILVA CALDERARO – OAB/PA 10.794

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. TESE FIRMADA EM ADIs NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado do TJPA que negou provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau em ação de indenização por danos morais;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado por não ter analisado a tese firmada pelo STF nas ADIs 6.792/DF e 7.055/DF, julgadas em 22/05/2024, posteriormente à interposição da apelação;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração tem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, inexistindo omissão quando o acórdão embargado enfrenta todas as questões suscitadas no recurso originário;

4. A tese firmada nas ADIs 6.792/DF e 7.055/DF não foi arguida pelo embargante no momento processual adequado, não podendo ser introduzida apenas na fase de embargos, sob pena de inovação recursal;

5. A ausência de discussão prévia sobre o tema nos autos impede sua análise direta nos embargos, sob risco de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC);

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “Inexiste omissão quando o acórdão examina todas as questões suscitadas no recurso originário, sendo vedada a inovação recursal por meio de embargos de declaração.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADIs 6.792/DF e 7.055/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 22.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos,
em CONHECER e REJEITAR os presentes embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL opostos por OSWALDO DE JESUS MACIEL CARNEIRO em face do acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado do TJE/PA, que conheceu do recurso de apelação e negou-lhe provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos (ID. 19862778), nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada contra si por TUPAIU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP.

Em suas razões recursais (ID. 20624170) o embargante sustenta, em breve resumo, que o acórdão foi omisso, vez que a Turma Julgadora, ao analisar o recurso de apelação cujo acórdão foi publicado em 04/07/2024, não observou a tese firmada pelo STF nas ADIs 6.792/DF e 7.055/DF, julgadas conjuntamente em 22/05/2024.

Requereu ainda o conhecimento dos embargos, emprestando-lhes efeitos infringentes.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões aos embargos (ID. 21049318), destacando a inexistência de omissão, pelo que, requereu a rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Insubsistente a alegação de omissão no acórdão.

O embargante aduz que houve omissão em razão da Turma Julgadora não ter observado a tese firmada nas ADIs ADI 6.792/DF e 7.055/DF, julgados conjuntamente pelo Tribunal Pleno do STF em 22/05/2024, tendo como Relator do acórdão o Min. Luís Roberto Barroso. (Tese fixada “1. Constitui assédio judicial comprometedor da liberdade de expressão o ajuizamento de inúmeras ações a respeito dos mesmos fatos, em comarcas diversas, com o intuito ou o efeito de constranger jornalista ou órgão de imprensa, dificultar sua defesa ou torná-la excessivamente onerosa; 2. Caracterizado o assédio judicial, a parte demandada poderá requerer a reunião de todas as ações no foro de seu domicílio. 3. A responsabilidade civil de jornalistas ou de órgãos de imprensa somente estará configurada em caso inequívoco de dolo ou de culpa grave (evidente negligência profissional na apuração dos fatos).”

A sentença foi proferida em 08/07/2015 e o embargante/apelante protocolou sua apelação em 24/07/2015, ou seja, muito antes do julgamento das ADIs ADI 6.792/DF e 7.055/DF.

No caso dos autos, a Turma Julgadora analisou as razões constantes da apelação e com base nelas proferiu seu julgamento.

Seguindo essa linha de raciocínio, resta evidente que não há omissão no acórdão, pois o embargante/apelante até a data do início do julgamento do acórdão (24/06/2024), não carreou aos autos a tese firmada nas ADIs ADI 6.792/DF e 7.055/DF, para que pudesse ser analisado pela Turma, portanto, o argumento apresentado nos Embargos de Declaração não foi objeto de discussão em grau de apelação, não sendo passível de análise por este Tribunal, sob pena de ferir os princípios do contraditório, ampla defesa e decisão surpresa (art. 10 do CPC).

Assim, cristalino que o acórdão embargado apreciou todas as questões levantadas pelo embargante no recurso de apelação, estando devidamente fundamentado e não incorreu em nenhum vício que dê ensejo aos aclaratórios, mas apenas um inconformismo do embargante,
impondo-se a sua rejeição.

Isto posto, CONHEÇO e REJEITO os presentes embargos de declaração, tendo em vista a inexistência de vício na decisão embargada, passível de ser sanado nesta via recursal.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 08/04/2025